Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. DECRETO No 11.150/2022. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVA PERICIAL DEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a autora pleiteava a limitação dos descontos compulsórios incidentes sobre seus proventos e a instauração da fase litigiosa para revisão e integração dos contratos, com fundamento na preservação do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se é válida a prolação de sentença de mérito sem a realização de prova pericial expressamente requerida pela parte autora, e deferida pelo Juízo de origem, bem como sem prévia intimação das partes acerca da desnecessidade da prova, ou da intenção de julgamento antecipado da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova pericial foi deferida com a finalidade de apurar a situação de superendividamento e viabilizar a elaboração de plano de pagamento, constituindo meio probatório essencial ao deslinde da controvérsia. 4. A superveniência de sentença de improcedência sem a efetiva realização da prova deferida configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal). 5. Caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, o julgamento do mérito sem que as partes sejam previamente instadas a se manifestar sobre a desnecessidade da prova pericial ou sobre o julgamento antecipado da lide.
IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida. Preliminar acolhida para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
TESE DE JULGAMENTO É nula a sentença que julga improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento sem a realização de prova pericial previamente deferida, e sem prévia oitiva das partes acerca da desnecessidade da prova, por configurar cerceamento de defesa e decisão surpresa, em violação aos arts. 10 do CPC e 5o, LV, da Constituição Federal.